Tribunal: TJMT
Processo: 1029705-27.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029705-27.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), VICTOR RIBEIRO MARTINS - CPF: 033.141.781-23 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO

C/C DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. APRESENTAÇÃO DE DEFEITOS APÓS A COMPRA. INCIDÊNCIA DO CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA. VEÍCULO VENDIDO PELO AUTOR ANTES DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. VÍCIO DE FABRICAÇÃO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

“
O entendimento desta Corte é no sentido de que a concessionária (fornecedora) e o fabricante de automóveis possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto.” (AgInt no REsp 1640789/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017)

2.

Na hipótese dos autos que o autor/apelado alegava que o veículo comprado junto à concessionária apelante apresentou diversos problemas e por esse motivo requereu a imediata substituição do veículo por outro com as mesmas características, ou de forma alternativa que fosse restituído o valor integral, com fundamento no art. 18 do CDC. Todavia, autor/apelado vendeu o veículo durante o processo e antes de ser realizada a perícia que é imprescindível para comprovar a existência de vício no veículo, de forma que não houve comprovação do vício de fabricação.

3. Ausente a comprovação do vício não há como afirmar que os problemas no veículo que levaram o autor a retornar a concessionária foram provocados pelo suposto vício no veículo. Ou seja, na hipótese dos autos não é possível concluir pela existência de nexo de causalidade entre os defeitos apresentados e o suposto vício do veículo, o que afastar a existência de dano moral.

4. Sentença reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Disveco LTDA
(Id.), em face da r. sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1029705-27.2017.8.11.0041
,
movida por
Victor Ribeiro Martins
que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte ré/apelante
ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC, da data da sentença, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. A sentença também condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A recorrente suscita preliminares de perda do objeto da ação, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva. No mérito argumenta ausência de dano moral, bem como a inexistência de sucumbência recíproca.

Ao final requer: 1) seja declarada a nulidade da r. sentença ante inegável cerceamento de defesa, com retorno para a origem para reabertura da fase instrutória; 2) seja declarada a ilegitimidade passiva da recorrente. No mérito seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 87411067).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO
.

A recorrente suscita a perda do objeto da ação, pois “
Conforme noticiado pelo Apelado em ID no. 36750697, ele “optou” por alienar o bem objeto da controvérsia SEM PEDIR AUTORIZAÇÃO AO JUÍZO. Fez isso, porque, certamente, o veículo estava em boas condições de uso e porque perdeu o interesse completo nesta ação.” (Id. 87411063, pág. 4).

Argumenta que “Nem mesmo o pedido de danos morais deveria ter sido apreciado, pois seu fundamento seria a suposta existência de vício no produto, que no caso, não se verificou, posto que o consumidor alienou o objeto litigioso antes da produção da prova pericial, o que só comprova que o bem estava em ótimo estado, servindo para o fim que foi projetado.” (Id. 87411063, pág. 4)

A preliminar não prospera.

Isso é assim porque o pedido de danos morais feito na exordial não se deu somente em razão da existência de vício no produto, mas também porque o apelado precisou se deslocar inúmeras vezes a oficina da apelante para fazer reparos no veículo. Confira-se trecho da inicial:

“[...] Portanto, patente insurge-se como evidente o dever do Requerido indenizar o Requerente pelos Danos Morais que sofreu e vem sofrendo, independentemente da apuração de culpa, em valor não inferior a
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, uma vez que restou comprovada a existência do ato ilícito e, inclusive,
o fato do Requerente ter levado seu veículo na concessionária mais de 10 (dez) vezes, demonstrando tamanho absurdo do caso.
[...]” (Id. 87410479, pág. 21, destaquei)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de perda do objeto.

VOTO PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A empresa recorrente sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa sob o argumento de que “
o Juízo
a quo
inverteu o ônus da prova, na sequência indeferiu o pedido de prova oral feito por esta Apelante e determinou a realização de perícia, que não se realizou por culpa do Apelado, que alienou o bem
. Após, sobreveio sentença julgando o processo de forma antecipada, condenando esta Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.” (Id. 87411063, pág. 6), assim “ocorreu inegável cerceamento de defesa contra esta Apelante, a impor a nulidade absoluta da sentença, uma vez que o pedido de prova oral foi inferido e a prova pericial não fora realizada, mesmo após seu deferimento.” (Id. 87411063, pág. 7).

A preliminar não prospera.

A sentença limitou-se a analisar a existência de dano moral face o deslocamento do autor para levar o veículo à concessionária visando reparar eventuais defeitos, e, para a análise da existência dos deslocamentos não há necessidade de prova pericial.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar
de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

VOTO PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA

A recorrente sustenta que não possui legitimidade para estar no polo passivo da ação, eis que “a Apelante nada mais é do que simples concessionária, que atua com revenda de veículos e possui oficina que presta serviços de assistência técnica.
Não obstante, não possui nenhuma responsabilidade sobre eventuais defeitos do produto.
” (Id. 87411063, pág. 11).

A preliminar não prospera.

O
art. 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre o comerciante e o fabricante perante o consumidor, pelos defeitos dos produtos colocados em circulação.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DO FABRICANTE DE AUTOMÓVEIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou caracterizada a violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2.
O entendimento desta Corte é no sentido de que a concessionária (fornecedora) e o fabricante de automóveis possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1640789/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017) (Destaquei)

Logo, levando em conta que a discussão estabelecida neste feito consiste justamente no exame de possível defeito apresentado pelo veículo comercializado pela ré, ora apelante, não resta dúvida quanto a sua legitimidade passiva.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO

Victor Ribeiros Martins ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em desfavor da empresa Disveco, alegando em síntese que
em 04.12.2015 adquiriu uma caminhonete marca/modelo Toyota Hillux, e que após alguns dias de uso ela apresentou diversos problemas, como entrada de poeira na cabine e sobre o freio, colocando em risco a segurança e vida do autor e sua família.

Alegou que os problemas recorrentes estão causando transtornos ao autor e não houve solução. Requereu a concessão da tutela de urgência para que seja determinado a ré a promover a imediata substituição do veículo por outro com as mesmas características, alternativamente que seja restituído ao autor o valor integral de R$ 195.000,00 pago pelo bem, tudo sob pena de multa. No mérito, pugnou pela procedência da demanda com a confirmação da liminar, e que a parte requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios.

A requerida apresentou contestação que foi impugnada.

O autor peticionou informando que vendeu o veículo (Id. 87411025), e a ré requer a extinção do processo por perda do objeto e a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé; O autor peticiona novamente rebatendo o pedido da parte ré.

Após sobreveio a sentença combatida neste recurso (Id. 87411051).

Pois bem,

No mérito o recurso procede.

A princípio, cabe consignar que a hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor.

Ressai dos autos que o autor/apelado alegava que o veículo comprado junto à concessionária apelante apresentou diversos problemas e por esse motivo requereu a imediata substituição do veículo por outro com as mesmas características, ou de forma alternativa que fosse restituído o valor integral de R$ 195.000,00 pago pelo bem, com fundamento no art. 18 do CDC.

Todavia, com a venda do veículo pelo autor/apelado, não se realizou a perícia que, a meu sentir, era imprescindível para comprovar a existência de vício no veículo.

Ora, ausente a comprovação do vício não há como afirmar que os problemas no veículo que levaram o autor a retornar a concessionária foram provocados pelo suposto vício no veículo.

Ou seja, na hipótese dos autos não é possível concluir pela existência de nexo de causalidade entre os defeitos apresentados e o suposto vício do veículo, o que afasta a existência do dano moral.

Impende destacar que acórdão do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 115039/MA) utilizado pela magistrada de origem para conceder os danos morais na sentença não possui similitude fática com o caso dos autos.

No citado REsp a responsabilização ocorreu porque

houve a comprovação do vício do produto, o que não ocorre nestes autos. Confira-se a ementa do julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. CONSTATAÇÃO DE DEFEITO POUCOS DIAS APÓS A COMPRA.
VÍCIO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese, na época da propositura da ação, o autor ainda estava de posse do veículo, razão pela qual havia, no momento do ajuizamento, o interesse processual em buscar solução para os problemas ocorridos em seu veículo.

2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.

3. No caso, o Tribunal de origem observou ter sido comprovado o vício de fabricação no produto e não demonstrada eventual culpa do consumidor. A alteração de tal entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

4. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser cabível indenização por danos morais quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária, por diversas vezes, para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.

Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1115039/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020)

Registro que tão somente o ingresso do veículo na concessionária para reparos, ainda que por mais de uma vez, sem comprovação de vício do produto, não é prova capaz de sustentar a condenação por dano moral.

Do mesmo modo, a existência de reportagens noticiando defeitos em veículo do mesmo modelo e marca não permite atribuir a certeza suficiente acerca da existência de relação de causalidade.

Portanto, em razão da falta de comprovação de que o veículo possuía vício, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais.

Em razão do provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos inicias, de rigor a inversão do ônus sucumbencial. Assim
condeno o autor/apelado ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §§2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021